Tribunal: STF
Processo: HC 73841
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Art. 12, da Lei n.º 6.368/76.
Crime de ação múltipla. 3. Pretensa inimputabilidade. A dependência,
por si só, não exclui o tráfico, se o agente goza plenamente das
faculdades mentais, como atestam os laudos periciais. 4. Juntada de
novos laudos. Inviabilidade de exame em habeas corpus. Matéria que
somente poderá ser deduzida em revisão criminal. 5. Habeas corpus
indeferido.